Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-89.2024.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000785-89.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS - CPF: 076.818.711-79 (APELANTE), GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), FELIPE EUCLIDES BENDER - CPF: 059.048.671-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TESTEMUNHA), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (TESTEMUNHA), OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO - CPF: 041.856.491-42 (TESTEMUNHA), ROSILENE MANGOLIN - CPF: 715.629.151-34 (TESTEMUNHA), ALESSANDRA DA SILVA - CPF: 056.658.351-88 (VÍTIMA), ALZIRA FLOR DA SILVA - CPF: 037.083.231-06 (VÍTIMA), NIVALDO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 430.054.111-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000785-89.2024.8.11.0108

APELANTE: ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA FÁTICA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, além do pagamento de indenização às vítimas, pela prática, em concurso material, do crime de lesão corporal em ambiente doméstico e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais se colocam: (i) a existência de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da omissão na análise das lesões sofridas pelo acusado; (ii) a suficiência das provas produzidas para justificar a condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de menção expressa à prova defensiva não configura nulidade, desde que a fundamentação da sentença seja suficiente à sua conclusão.

4. A prova dos autos revela quadro de confusão generalizada, com agressões recíprocas entre os envolvidos, não sendo possível confirmar, com segurança, a dinâmica dos acontecimentos e a autoria delitiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:
1. Não há nulidade da sentença pela ausência de enfrentamento específico de prova quando a fundamentação se mostra suficiente. 2. Nas hipóteses de agressões mútuas, em que a dinâmica fática e a autoria delitiva não restem suficientemente esclarecidas, impõe-se a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, VII, 619; CP, art. 129, §§ 9º e 13.

Jurisprudência relevantes citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.740.914/DF; TJMT, N.U 1000352-09.2021.8.11.0038; TJMT, N.U 1000552-48.2021.8.11.0092.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000785-89.2024.8.11.0108

APELANTE: ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou-o à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, que foi posteriormente suspensa pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, bem como ao pagamento, a cada uma das vítimas, de valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo, pela prática, em concurso material, do delito tipificado no art. 129, § 9º e § 13, do referido diploma legal (cf. Id. n.º 320723446).

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade da sentença condenatória, alegando cerceamento de defesa, haja vista ter sido omitida “
completamente a análise de prova fundamental para o deslinde da causa: as oito lesões corporais sofridas pelo próprio apelante, devidamente comprovadas por exame de corpo de delito
”.

Ante tal omissão, pleiteia o reconhecimento da nulidade processual, “
determinando-se novo julgamento ou, subsidiariamente, que este Egrégio Tribunal proceda à análise e valoração das provas omitidas, proferindo-se novo julgamento
”.

Ao adentrar o mérito, pleiteia: “
c.1.) A absolvição de Allison Matheus Mangolin dos Anjos em relação às vítimas Alessandra da Silva e Alzira Flor da Silva, nos termos do art. 386, VII, do CPP (insuficiência probatória); ou c.2.) A absolvição por ausência de dolo ou reconhecimento de legítima defesa (art. 386, III, c/c art. 25, CP); ou c.3.) A desclassificação do art. 129, §13º, para §9º, do Código Penal, em relação à vítima Alessandra da Silva; e/ou c.4.) A desclassificação para vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/41); ou c.5.) A revisão da dosimetria com aplicação das atenuantes da confissão espontânea e provocação da vítima; e c.6.) A exclusão ou redução do valor indenizatório para, no máximo, 01/10 (um décimo) do salário-mínimo
” (cf. Id. n.º 320723448).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 320723451).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 327980888).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000785-89.2024.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS
, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 320723398):

“[...] Conforme consta nos autos, no dia 19 de maio de 2024, na residência particular localizada na Rua Rio Grande do Norte, 594, Jardim Juliana, no município de Tapurah/MT, o denunciado ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu a integridade física das vítimas Alessandra da Silva, Alzira Flor da Silva e Nivaldo Raimundo da Silva
.

Conforme relatado, a vítima Alessandra da Silva e o acusado compartilharam uma vida conjugal havia aproximadamente três anos, não possuindo filhos em comum.

Segundo relatado, na referida data, a vítima voltava para sua casa após um evento, tendo se deparado com o denunciado na casa sentado no sofá, ouvindo música e ingerindo bebida alcoólica. Na ocasião, ele tentou esconder o celular, mas a vítima conseguiu ver que ele estava em diálogo com outra mulher. Diante disso, iniciaram uma discussão, momento em que
ele a puxou pelos cabelos e a jogou no chão. Após, o denunciado a seguiu até o exterior da residência, onde ela foi por ele derrubada no chão, causando escoriações no joelho
.

No intuito de ajudá-la, seus pais,
Alzira e Nivaldo, também foram agredidos pelo denunciado
, conforme exames de corpo de delito de ID. 157356246, pg. 04, 157356254 e 157356282.

Ato contínuo, a guarnição descolou-se até a residência do suspeito, que recusou a sair e abrir a porta, apresentando sinais evidentes de embriaguez.

Diante da resistência do acusado, foi solicitado apoio à Polícia Civil, só então conseguiram abrir o portão e adentrar no terreno da residência, momento em que o acusado saiu do interior da residência e acatou as ordens legais.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS, pela prática da conduta capitulada no artigo 129, § 9º, do Código Penal em relação as vítimas Alzira Flor da Silva e Nivaldo Raimundo da Silva, e art. 129, § 13º, do mesmo diploma legal, em relação a vítima Alessandra da Silva, com implicações da Lei 11.340/2006, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelo fato imputado, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.

Requer a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal [...]”.

Na delegacia, ALESSANDRA DA SILVA narrou
(cf. Id. n.º 320723359)
:

“[...] QUE convive maritalmente com o suspeito ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS há cerca de três anos; QUE nesse período, ambos ficaram separados durante cerca de quatro meses e reataram o relacionamento há cerca de três meses; QUE ambos não têm filho em comum; QUE no dia de ontem, a declarante saiu de casa para ir a um evento e deixou ALLISON bebendo em casa; QUE ALLISON bebeu de 01h00 da tarde até a noite; QUE ao chegar em casa, a declarante se deparou com ALLISON sentado no sofá, ouvindo música e ainda bebendo; QUE ao ver a declarante, ele escondeu o celular, momento em que a declarante pediu para ver porque ele estava escondendo; QUE ao ver as mensagens, a declarante pegou uma conversa de ALLISON com uma mulher que ele havia dito que estava na casa com ele e outro amigo, mas que haviam saído antes da declarante chegar; QUE na mensagem, ALLISON dizia à mulher: "foi bom matar a saudade do nosso beijo"; QUE a partir desse momento ambos passaram a discutir e ALLISSON tomou o celular da mão da declarante; QUE então começaram uma briga, porque ele não queria deixar a declarante terminar de ver as mensagens;
QUE ambos começaram a se empurrar e em seguida ALLISON começou a puxar os cabelos da declarante e a jogou no chão
; QUE a declarante conseguiu sair do quarto e
ALLISON a seguiu para fora da casa e a derrubou novamente na grama
, tudo na tentativa de tomar o celular que estava com a declarante; QUE na queda na grama,
a declarante sofreu escoriação no joelho direito
; QUE a declarante se levantou e foi para fora do portão e ligou para a sua sogra, para solicitar ajuda; QUE a sogra da declarante, a senhora ROSILENE (65 99614-9395), foi ao local, e a declarante e ALLISON começaram a discutir novamente, momento em que ele a xingou de "puta, biscate, vagabunda" e de outros adjetivos pejorativos; QUE em seguida, os pais da declarante também chegaram ao local, e a mãe da declarante começou a discutir com ALLISON; QUE vendo a forma como ALLISON estava falando com a mãe da declarante,
o pai da mesma se irritou e ambos partiram para agressão física
; QUE ALLISON atingiu o pai da declarante com soco e o derrubou ao solo, provocando lesões na cabeça e no joelho;
QUE a declarante afirma que durante a confusão todos caíram ao solo, inclusive ALLISON; QUE em razão da queda sofrida, a mãe da declarante também encontra-se com o cotovelo arranhado; QUE ALLISON também mordeu o braço esquerdo da declarante, deixando marca; QUE a declarante também afirma que ele desferiu socos nas suas costas e também atingiu a sua testa
; QUE a declarante afirma que vai separar-se de ALLISON e vai se mudar para a casa dos seus pais;
QUE não gostaria que ALLISON fosse preso em consideração aos pais dele; QUE não deseja solicitar medidas protetivas nesse momento
[...]”.

ALZIRA FLOR DA SILVA, uma das vítimas, relatou
(cf. Id. n.º 320723374)
:

“[...] QUE a declarante é genitora da Alessandra da Silva; QUE a Alessandra estava num evento na cidade "destaque do Ano", quando chegou viu mensagens de outra mulher no celular de ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS, que após discussões, o suspeito agrediu a Alessandra. QUE Alessandra ligou para sua sogra e após a mesma chegar no local, o ALLISON agrediu com chutes Alessandra enquanto ela estava caída no chão, na presença da mãe dele; QUE após as agressões, o ALLISSON colocou Alessandra e sua mãe Rosilene para lado de fora da residência; QUE Alessandra ligou para a declarante para buscar a mesma porque tinha sido agredida; QUE quando chegou no local, o
ALLISON discutiu com seu Nivaldo (pai de Alessandra) e segurou pelo pescoço e sufocando o mesmo
, e a declarante tentou separar, e neste momento
ele derrubou a declarante,

e na queda sofreu lesão no braço
; QUE depois puxou a Alessandra pelo cabelo; QUE depois de apartar a briga, senhor Nivaldo estava levando a Alessandra embora, e neste momento o
ALLISON deu dois socos no seu Nivaldo, um na testa que provocou um galo e outro na nuca, momento que seu Nivaldo caiu no chão
. Sofrendo escoriações no joelho e no pé; QUE ALLISON já agrediu a Alessandra outras vezes, mas nunca tinha registrado ocorrência; QUE no domingo, dia da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, a declarante optou por não representar em desfavor ALLISON, mas na presente data a declarante afirma que deseja representar [...]”.

NIVALDO RAIMUNDO DA SILVA, que também foi agredido pelo acusado, declarou
(cf. Id. n.º 320723381)
:

“[...] QUE o declarante é genitor de Alessandra; QUE Alessandra tinha ido no evento na cidade "destaque do Ano" e quando chegou pegou mensagens de outra mulher no celular de ALLISON; QUE após agressões, ligou para o declarante avisando que tinha sido agredida por ALLISON e que tinha colocado a mesma para lado de fora da residência, juntamente com a Rosilene, mãe de ALLISON; QUE Rosilene presenciou ALLISON agredindo Alessandra; QUE quando chegou no local, chamou o ALLISON para pedir os pertences de Alessandra, e, neste momento, o ALLISON foi para cima do declarante e tentou enforcar e sua esposa e mãe do ALLISON, e a Alessandra tentaram apartar; QUE neste momento, sua esposa Alzira caiu e machucou o braço, e ALLISON puxou Alessandra pelos cabelos; Que o declarante estava tentando ir embora, e o ALLISON deu dois socos no declarante e machucou a testa, joelho e o mesmo caiu chão. QUE ALLISON já agrediu a Alessandra outras vezes, mas nunca tinha registrado ocorrência; QUE no domingo, dia da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o declarante optou por não representar em desfavor ALLISON, mas na presente data o declarante deseja representar [...]”.

ROSILENE MANGOLIN, genitora do réu, que também estava presente no local dos fatos, disse
(cf. Id. n.º 320723388)
:

“[...] QUE a declarante é genitora de ALISSON; QUE ALESSANDRA ligou para a declarante comunicando que o ALISSON havia lhe traído, e após briga do casal, o ALLISON teria colocado a Alessandra para o lado de fora da residência; QUE quando chegou na residência do casal, a Alessandra estaria do lado de falo, que a mesma queria levar para casa dos pais dela, porém a mesma recusou ir, alegando que seus pais iam buscar a mesma. Que quando os pais da Alessandra chegaram na residência do casal, a mãe da Alessandra batia no portão e xingava o ALISSON de (vagabundo, desgraçado) e agora que tem homem você se tranca dentro de casa; Que neste momento, ALISSON saiu para fora da residência,
e o pai da Alessandra desferiu um tapa da cara de ALISSON, e veio a Alessandra e a mãe da Alessandra para cima de ALISSON
; QUE depois que conseguiu apartar a briga, o pai da ALESSANDRA foi para carro, o ALISSON foi para dentro da residência, e a declarante foi para casa; QUE por volta 01:06, a mãe da ALESSANDRA ligou para declarante ameaçando seu filho, dizendo cadê o ALISSON, que iria encontrar ele nem que fosse no inferno, que não sabia com quem estava se metendo [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS optou por exercer o seu direito de permanecer em silêncio
(cf. Id. n.º 320723364)
.

No transcorrer da fase instrutória, foram colhidos, além do testemunho do policial que atendeu à ocorrência, os depoimentos das vítimas, ALESSANDRA DA SILVA, ALZIRA FLOR DA SILVA e NIVALDO RAIMUNDO DA SILVA, bem como o da informante ROSILENE MANGOLIN, genitora do réu, encerrando-se o ato com o interrogatório do acusado, ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS.

Na oportunidade, ALESSANDRA DA SILVA confirmou o teor das declarações anteriormente prestadas à autoridade policial, relatando, notável riqueza de detalhes, que, ao regressar de um evento profissional, encontrou o réu acomodado no sofá, ouvindo música e ingerindo bebidas alcoólicas. Observando que ele buscava ocultar o celular, tomou o aparelho e identificou mensagens que sugeriam a existência de uma traição.

A tensão instaurada pela descoberta das mensagens escalou rapidamente de uma mera altercação verbal para uma sequência de agressões físicas, contexto em que seu ex-companheiro puxou-lhe os cabelos, arremessou-a ao solo, desferiu socos em suas costas, mordeu-lhe o braço e golpeou-lhe a testa, tudo na tentativa deliberada de reaver o aparelho telefônico.

Após lograr escapar das agressões e sair da residência, foi mantida do lado de fora do imóvel, trancada juntamente com a mãe do acusado, que chegara ao local após ser acionada por ela. Posteriormente, com a chegada dos seus pais, o réu deixou o interior da casa e instaurou-se novo episódio de violência, no qual todos os presentes foram agredidos.

Tal versão foi corroborada pelas demais vítimas, ALZIRA FLOR DA SILVA e NIVALDO RAIMUNDO DA SILVA, que, igualmente, reafirmaram tudo o que disseram na fase de inquérito policial, no sentido de também terem sido agredidos: a primeira, quando tentou intervir em defesa do marido e acabou sendo empurrada; o segundo, após se aproximar e entrar em confronto físico com o acusado.

A genitora do acusado, ROSILENE MANGOLIN, também ratificou o depoimento anteriormente prestado, esclarecendo que, ao chegar à residência, encontrou sua ex-nora já do lado de fora do imóvel, não tendo presenciado qualquer ato de agressão direta praticado contra ela, tampouco constatado lesões em seu corpo.

Em relação ao conflito generalizado, afirmou que teve início após o ex-sogro de seu filho desferir-lhe um tapa no rosto, ato que deflagrou uma reação coletiva marcada por agressões recíprocas e empurrões, que resultaram na queda de todos os envolvidos sobre o asfalto, inclusive ela própria, que apenas tentava conter o filho e, de algum modo, pôr fim à altercação.

Por seu turno, o acusado reconheceu ter se envolvido em discussão com sua ex-companheira no interior da residência, alegando, entretanto, que, apesar da irritação, sua única reação teria sido segurar-lhe o braço e afastá-la de perto de si. Quanto aos eventos subsequentes, limitou-se a endossar a versão apresentada por sua mãe, sem se afastar, em nenhum ponto, do conteúdo por ela narrado.

Encerrada a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação do acusado a 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção pelas lesões corporais causadas tanto à sua excompanheira quanto à sua ex-sogra, além do pagamento, a cada uma delas, de valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo – desfecho que causou irresignação por parte da defesa, nos termos anteriormente delineados.

No que toca à preliminar arguida, não há que se cogitar a nulidade do édito condenatório com base no alegado cerceamento de defesa, haja vista que o “
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte
, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
” (STJ - REsp nº 993164/MG).

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegou violação do art. 619 do Código de Processo Penal em virtude de suposta obscuridade, contradição e omissão na decisão de origem quanto à ciência do réu acerca da menoridade da vítima.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se houve erro de tipo em relação à ciência do réu a respeito da idade da vítima, menor de 14 (quatorze) anos, e se a decisão de origem foi omissa, contraditória ou obscura quanto a esse ponto.

3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, conforme o art. 217-A do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. A Corte estadual concluiu que o réu tinha ciência da idade da vítima, com base em depoimentos e provas documentais, afastando a tese de erro de tipo.

5. A decisão de origem foi considerada suficiente e adequada, abordando todos os pontos relevantes da irresignação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

6.
A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas as questões relevantes para a resolução da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A ciência do réu sobre a menoridade da vítima afasta a tese de erro de tipo. 2. A decisão de origem não é omissa, contraditória ou obscura quando aborda de forma suficiente os pontos relevantes da irresignação". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 20, § 1º; CP, art. 217-A; CPP, art. 155; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.477.652/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021; STJ, AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021”.
(AgRg no AREsp n. 2.740.914/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”. 2. Embargos de declaração não acolhidos”.
(TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023).

À luz do entendimento esposado, impõe-se a
rejeição da preliminar arguida
.

No que se refere ao mérito, melhor sorte assiste ao recorrente.

Embora não se afaste a possibilidade de que os fatos tenham ocorrido nos moldes descritos na denúncia, mormente diante da persistente e lamentável realidade da violência doméstica contra as mulheres, que transcende fronteiras e desafia instituições jurídicas ao redor do mundo, cumpre recordar que, no campo jurídico – especialmente na seara criminal –, a condenação exige mais do que meras alegações, requer prova concreta, cujos detalhes permitam a extração dos elementos indispensáveis à formação de um juízo equânime e seguro. Assim, ainda que as palavras da vítima assumam especial relevo probatório na apuração de delitos dessa natureza, é indispensável que seus
relatos sejam firmes, coerentes e amparados por outros elementos
que – então – os tornem aptos a embasar um édito condenatório.

No caso em apreço, a despeito das incongruências que marcaram os depoimentos da ofendida – as quais, conquanto comprometam parcialmente sua força probatória, não detêm, por si sós, o condão de invalidá-los –, verifica-se nos autos a presença de alguns elementos que, embora não corroborem de forma cabal a narrativa do acusado,
conferem plausibilidade à negativa de autoria
.

Dos relatos firmados pela ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo, infere-se que, em meio à discussão travada com o acusado, ela
tomou-lhe à força o telefone celular
, com o propósito de acessar mensagens supostamente trocadas com outra mulher – circunstância que, segundo ela própria –, culminou em
agressões recíprocas
, iniciadas por
empurrões mútuos
.

Importa considerar, ainda, o que ela relatara à autoridade policial acerca das circunstâncias que deram origem à segunda etapa do conflito, desta vez envolvendo seus familiares, especificamente quando menciona que, ao presenciar o acusado proferindo ofensas à sua mãe, seu pai não conteve a indignação e, a partir de então,
ambos – ele e o acusado – passaram às vias de fato
, desencadeando uma confusão em que “
todos caíram ao solo, inclusive ALLISON
”.

Contexto semelhante foi ressaltado por ROSILENE MANGOLIN nas duas oportunidades em que foi ouvida, ao afirmar que, quando seu filho saiu da residência – após ter sido duramente insultado pela ex-sogra –, NIVALDO RAIMUNDO DA SILVA teria desferido um tapa em seu rosto, avançando, também, em sua direção a ex-companheira, acompanhada da mãe, para agredi-lo.

Com efeito, os exames de corpo de delito realizados na ofendida, nas demais vítimas e no próprio acusado revelam-se neutros quanto à prevalência entre as versões apresentadas, demonstrando compatibilidade com ambas. Associados à prova oral colhida, tais elementos delineiam um quadro de altercação física, com
agressões mútuas
inicialmente restritas ao casal e, posteriormente, estendidas a todos os familiares.

Em hipóteses tais, marcadas por
agressões recíprocas
, nas quais os envolvidos invocam a legítima defesa, mas a dinâmica dos acontecimentos permanece obscura à luz da prova dos autos – tornando incerta a incidência da referida excludente de ilicitude –,
impõe-se a absolvição
, em fiel observância ao princípio
in dubio pro reo
.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo”.
(N.U 1000352-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA– RECURSO MINISTERIAL –– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, embora existam indícios de materialidade delitiva, tal cenário não se verifica em relação à autoria dos delitos e ao elemento subjetivo dos tipos de lesão corporal e vias de fato no âmbito doméstico, visto que as provas produzidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual, notadamente diante da ausência de elementos que possam corroborar a versão acusatória e, principalmente, a intenção do réu em atingir as vítimas, dado o contexto de discussão e agressões recíprocas. Logo, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo in dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido”.
(N.U 1000552-48.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, absolver
ALLISON MATHEUS MANGOLIN DOS ANJOS
das acusações que lhe foram imputadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025